Tribunal: TJMT
Processo: 0004957-21.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
Número do Protocolo: 00004957-21.2012.8.11.0041
MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL – RECLAMAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Vistos,
Trata-se de Reclamação Cível, interposta em face da decisão por mim proferida, declinando da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
O Reclamante sustenta que a pretensão econômica do Autor, na ação de base, é superior ao valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que limita a 60 (sessenta) salários mínimos.
Assevera que a decisão de Id. 7582064, que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, deve ser reanalisada, portanto, em razão do valor, a competência para o julgamento do recurso e deste Sodalício.
Assim, em razão de o valor da ação ultrapassar o patamar exigido para as ações de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, requer a permanência dos autos na Justiça Comum. (Id. 18917466).
É a sínteses. Decido.
O Reclamante, no caso, sustenta que a decisão, que determinou o envio dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser revista, porquanto a ação de base foi distribuída com valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que a competência para apreciar o Recurso de Apelação seria da Justiça Comum.
Consta dos autos que, à inicial, distribuída em 28/02/2012 (Id. 1928902), foi atribuído valor de R$21.922,65 (vinte e um mil reais novecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), cuja causa de pedir diz respeito às perdas havidas em decorrência da conversão da moeda – URV. (Id.1928907).
É cediço que a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte); todavia, quando se trata de competência absoluta, não se aplica a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.
Nesse sentido, é o entendimento do STJ:
“não há perpetuatio jurisdictionis nos casos de incompetência absoluta superveniente, cuja ratio da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP,relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006). (Sem negrito no original).
Dessa forma, “proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada, salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019). (sem negrito no original).
Dessarte, assim decidiu a Seção de Direito Público, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
Reafirmou a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do ano de 2019, ao editar o Enunciado n. 1:
“Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.
Dessa forma, se na data da distribuição da demanda, no ano de 2012, 60 (sessenta) salários mínimos correspondiam a R$37.320,00 (trinta e sete mil trezentos e vinte reais), não há falar em incompetência dos Juizados Especiais, máxime porque o valor atribuído à causa não ultrapassou o patamar que delimita a sua competência.
Sendo assim, em que pese aos argumentos vertidos na petição, entendo que carece de razão o Reclamante.
Com estas considerações, INDEFIRO o pedido constante do Id. 18917466, confirmando a decisão Id. 7582064, cuja determinação para envio do recurso à Turma Recursal deve ser mantida.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.